Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 212615541, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710958-53.2019.8.07.0006, proposta em face de DIEGO KILDARE LOBO DE AQUINO (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração percebida pelo agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 64784338), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que, em razão da não localização de bens passível de garantia, requereu a penhora de 30% dos rendimentos do agravado, tendo em vista que consta nos autos que o agravado recebeu rendimentos tributáveis tendo como fonte pagadora Justiça Federal de Primeiro Grau – PB – CNPJ 05.433.643/0001-42 a importância de R$150.882,32(cento e cinquenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme declaração de imposto de renda do ano de 2024. Alega que a decisão combatida merece uma segunda análise, tendo em vista que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos do art. 649, IV, do CPC/73 e art. 833, IV do CPC/15, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso, para reformar a decisão combatida, para determinar a penhora salarial do Agravado, até o limite de 30% (trinta por cento) do provento percebido mensalmente. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem (ID 49742102, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração percebida pelo agravado/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.